Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-47.2023.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000493-47.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BEATRIZ POLIDORIO ABADE PEREIRA - CPF: 044.818.221-12 (RECORRENTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.203.213/0001-04 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA O PARQUE DA DISNEY. VOUCHER RECUSADO NA BILHETERIA POR FALTAR INFORMAÇÃO NECESSÁRIA. CONSUMIDOR QUE TEVE QUE ENTRAR EM CONTATO COM A RÉ PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO. EXPECTATIVAS FRUSTRADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação dos serviços, comprovada a aquisição virtual de ingressos para Dayuse nos parques, que diante de insuficiência de informações, não é aceito pelo estabelecimento, necessitando correção pela reclamada, a qual não realizou em tempo hábil, gera direito a reparação pelo dano sofrido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000493-47.2023.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Beatriz Polidorio Abade Pereira

Recorrido(s):

Ats Viagens e Turismo Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de março de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial, consequentemente, extingo o processo, com exame de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de fixar custas e honorários advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”.

A reclamante, ora Recorrente comprova na exordial, que em 25/04/2022 adquiriu com seus familiares ingressos para acesso aos parques da Disney para os dias 25 e 26 de maio de 2022, sendo cumprido como contratado o primeiro dia, contudo no segundo dia, o ingresso não foi aceito, por incorreção de informações.

Na exordial há provas de envio dos ingressos confirmados pela reclamada em 13/05/2022. Ato contínuo há print com diversas ligações e emissão de novo voucher

A recorrente demonstra por meio de
print
de ligações telefônicas e trocas de e-mail, que a reclamada só enviou o ingresso correto após transcurso de mais de 6(
seis)
horas no aguardo de uma solução, prazo esse irrazoável à resolução da questão.

Sendo assim, conforme razões recursais, o comporta acolhimento o dano moral atinente ao prejuízo no
day use
por evidente frustração na utilização do ingresso, aliado a demora na solução administrativa da questão.

Contudo, verifico que a reclamante conseguiu adentrar ao parque, de modo que mantenho a improcedência dos danos materiais.

Conforme jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA OS PARQUES DISNEY E UNIVERSAL. VOUCHERS RECUSADOS NA BILHETERIA POR FALTAR INFORMAÇÃO NECESSÁRIA. AUTORES QUE TIVERAM QUE ENTRAR EM CONTATO COM A RÉ PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO. EXPECTATIVAS FRUSTRADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), SENDO R$ 1.000,00 (MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR - RI: 00107421420208160018 Maringá 0010742-14.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 21/08/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/08/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a Reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento da obrigação(26/05/2022) (advém de obrigação contratual líquida).

É como voto.

Dr. Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024